Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-63.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004519-63.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NADIA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.453.061-42 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004519-63.2024.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES -MT.

Recorrente:
NADIA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA.

Recorrido:
BANCO INTER S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A recorrente sustenta a inexistência de relação jurídica com o recorrido, alegando que desconhece a dívida que originou a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes apta a justificar a negativação do nome da recorrente; e (ii) estabelecer se houve dano moral em razão da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência da relação jurídica entre as partes resta comprovada por telas sistêmicas, faturas com utilização de serviços, cópia do documento pessoal (CNH) e selfie da recorrente, documentos que não foram impugnados especificamente.

4. A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, o que ocorreu no caso concreto.

5. Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não tendo a recorrente demonstrado a quitação da dívida ou a inexistência do débito.

6. A inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito, diante da inadimplência devidamente comprovada, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

7. Mantida a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor corrigido da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A relação jurídica entre as partes pode ser comprovada por telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios.

2. A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, quando decorrente de débito regularmente constituído e não impugnado de forma específica, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados**: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada**: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018, DJE 09/08/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 271462368, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Inexistência da comprovação da relação jurídica entre as partes;

2.

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID

271461393, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 349,51 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

O demandado, em sede de contestação (IDs 271462356/271462363)
,
anexou aos autos
telas sistêmicas, faturas com utilização de serviços, cópia do documento pessoal (CNH), além da
selfie
da autora, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, competia à parte demandante comprovar a quitação do débito discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Dessa forma, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025